Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. INCAPACIDADE TRANSITÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. ILICITUDE DO OBJETO. DESCABIMENTO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO EQUITATIVA. PERDAS E DANOS. NÇAO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 1.1. Inexiste inovação recursal quando a tese foi utilizada como fundamento para julgamento em Sentença.
2. O Código Civil, em seu artigo 4°, III, estabelece que são incapazes, relativamente a certos atos “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”. 2.1. Apesar da gravidade do quadro clínico apresentado pelo réu, os diagnósticos e os medicamentos ministrados são relativamente comuns e estes, por si só, não são suficientes para demonstrar a incapacidade transitória alegada, a qual é medida excepcionalíssima e deve restar devidamente demonstrada nos autos.
3. A situação fundiária do Distrito Federal merece atenção especial e deve ser analisada de forma peculiar em razão da existência de diversos condomínios irregulares, os quais, atualmente, encontram-se em fase de regularização, sendo os contratos de cessão de direito utilizados para embasar a alienação dos imóveis.
4. O artigo 417 prevê que “se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal”. 4.1. As arras confirmatórias, disciplinadas pelos artigos 417 a 419 do Código Civil e estão relacionadas aos contratos nos quais não há direito de arrependimento, dando início ao contrato e confirmando a obrigação estabelecida pelas partes. Configurado o inadimplemento contratual, as arras funcionam como taxa mínima, sendo possível a condenação em indenização suplementar. 4.2. Tanto as arras confirmatórias quanto as penitenciais podem ser objeto de devolução em dobro – “devolução mais o equivalente”; quando o contrato for desfeito por quem as recebeu, conforme previsão expressa dos artigos 418 e 420 do Código Civil.
5. A redução equitativa das arras, quando seu valor for manifestamente excessivo é admitida, a fim a reestabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A indenização por perdas e danos pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. 6.1. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar o prejuízo sofrido, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incabível o acolhimento da pretensão autoral.
7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido, mas desprovido.